Tribunal: STF
Processo: RE 93868
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
- Ação ordinária de rescisão contratual de compromisso de venda e compra de imóvel não loteado. Interpelação prévia. 
Decreto de carência no v. Acórdão recorrido. Veto do artigo 308, VII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal então vigente, inocorrentes as ressalvas do "caput" do artigo.
Recursos Extraordinários não conhecidos.